Tribunal: CARF
Processo: 19726.002876/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.002876/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
INEPAR S/A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/10/1998
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM
DO PRAZO. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99.
DIFERENÇAS LANÇADAS. SOLIDARIEDADE ART. 30, VI E 31 DA LEI
8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caso concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento de parte do tributo pelo prestador, aplica-se os termos
do art. 150§ 4o. Inteligência da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.002876/2008-07
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

Relatório
01 - Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 939/946) do Vol 8 do
processos digital, por sua precisão em relatar os fatos e informo que as folhas dos documentos
indicados no presente são referentes ao E-fls (documentos digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização da Gerência Executiva em
Curitiba/PR, pertinente às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa,
Seguro de Acidente do Trabalho — SAT, além das contribuições dos segurados. O
valor do presente lançamento é de R$ 578.612,50 (quinhentos e setenta e oito mil
seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), consolidado em 31/03/2004.
2. A apuração deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da
execução de contratos de execução de obras e serviços de construção civil com base no
art. 30, VI da Lei 8.212/91, com as alterações decorrentes da Lei 9.032/95, segundo o
período, para as competências de 01/1994 a 06/1996, 08/1996 a 10/1997, 12/1997,
01/1998, 08/1998 e 10/1998;
e por serviços prestados em cessão de mão-de-obra com base no art. 31 da Lei n o
8.212/91, com as alterações decorrentes da Lei no 9.032/95, segundo o período, para as
competências de 01/1994 a 04/1994, 06/1994 a 03/1995, 05/1995 e 06/1995, prestados
pela
empresa
FIGUEIREDO
GOULART
ENGENHARIA
LTDA.,
CNPJ
80.815.68110001-85, à empresa contratante Inepar S/A Indústria e Construções,
conforme o Relatório Fiscal de fls. 46/51 e comunicado de fls. 76/79, estando os
serviços descritos no Anexo de fis. 52/73.
3. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, a contratante não comprovou o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
em nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços executados, através de guias de
recolhimento, no prazo e valores estabelecidos na legislação.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Após a notificação, a empresa contratante transferiu sua sede e domicílio tributário
para o Rio de Janeiro/RJ (fls. 105 e 949).
5. No prazo regulamentar, a empresa contratante contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 81/103, anexando os documentos que comprovam a capacidade
postulatória dos signatários da impugnação (fls. 104/105) e demais documentos (fls.
106/665).
6. Como defesa, alega a EMPRESA CONTRATANTE:
Do cerceamento de defesa
6.1. Que a fiscalização, em evidente abuso de autoridade, emitiu 215 Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD, todas recebidas na mesma data, com prazo
comum de 15 dias para impugnação, o que inviabiliza a correta e perfeita análise e
discussão dos fatos e do direito - aplicável -, impossibilitando- a apresentação de todos -
os documentos necessários à- sua defesa;
6.2. Requer deferimento de novo prazo, de no mínimo 90 (noventa) dias, para
apresentação de defesa complementar e juntada de documentos;
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

6.3. Requer realização de prova pericial contábil, sob pena de ofensa a princípio
constitucional previsto no artigo 5 2, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
Da decadência
6.4. O lapso temporal transcorrido entre a data prevista para o cumprimento das
obrigações e a data da consumação da notificação de lançamento supera o quinquídio
decadencial previsto no Código Tributário Nacional — CTN, encontrando-se os
supostos débitos em decadência;
6.5. Não há óbice em se reconhecer a decadência no curso do processo administrativo;
6.6. A decadência das contribuições previdenciárias, que têm natureza de tributo, é
regida pelo CTN, que tem status de lei complementar, sendo que o Conselho de
Contribuintes vem sedimentando o entendimento do prazo de decadência de cinco anos
para lançamento;
Da Solidariedade
6.7. Os Auditores Fiscais desconsideraram o contrato de prestação de serviços, que tem
caráter eminentemente civil;
6.8. O vinculo empregatício que gerou a obrigação do recolhimento da contribuição
previdenciária em questão, se estabeleceu exclusivamente entre construtora e
colaboradores;
6.9. Ao INSS falta competência para examinar a relação empregatícia eventualmente
caracterizada entre a Notificada e os empregados de sua contratada;
6.10. A Notificada somente poderia ser responsabilizada pelo recolhimento das
contribuições sob análise, no caso de comprovado inadimplemento por parte da empresa
construtora;
6.11. A Notificada está sendo penalizada por mera presunção de inadimplemento de
obrigação tributária exigível a terceiro
6.12. As contribuições devem ser lançadas contra o prestador de serviços, e dele
inicialmente exigidas. Isto evitaria desconsiderassem o contrato, assim como evitaria a
aferição indireta da base de cálculo da contribuição;
6.13. Há subsidiariedade do proprietário/dono da obra para com o executor/construtor;
6.14. O artigo 30, inciso VI, da Lei n° 8.212/91, faz referência ao artigo 25 do mesmo
diploma, o qual, por sua redação original - conferida pela Lei n° 8.398/92 e
posteriormente modificada pela Lei n° 9.528/91- não contempla a hipótese de
solidariedade;
6.15. Inaplicável, na relação notificada/empresa construtora, a Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 10.256/01, eis que o fato que teria gerado a obrigação ocorreu
em período pretérito a sua edição;
6.16. A solidariedade deve ser contemplada em Lei Complementar;
Das sanções
6.17. A Notificada não é contribuinte, não se adequando ao conceito de sujeito passivo
da obrigação fiscal, dada pelo artigo 121, do CNT (sic);
6.18. As multas não são aplicáveis à Notificada;
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

6.19. A estipulação de um encargo, a título de multa, no valor consignado na NFLD,
retrata um abuso de forma e de legitimidade, afrontando o texto constitucional em sua
proibição de uso do tributo com efeito de confisco;
Dos Fundamentos Legais das Rubricas
6.20. Impugna a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo Fisco, em todos os
seus termos, seja com relação ao mérito dos lançamentos, seja com relação aos
acessórios, por falta de competência da legislação mencionada para tratar de matéria
tributária, bem como por violação de direito intertemporal;
6.21. Tendo as contribuições temporárias natureza de tributo, a legislação que cria,
extingue ou modifica tributos bem como a que estabelece multas por inadimplemento
dessas obrigações devem ser editadas por Lei Complementar, em respeito à nova ordem
constitucional, respeitando-se a legislação vigente à época do fato gerador, excetuando-
se no que se refere à imposição de multas, face a expressa menção do artigo 106, II,
alíneas "a" e "c" do CTN, que primou pela aplicação do regime jurídico menos gravoso
contra o devedor.
6.22. Finda por sintetizar seus pedidos de que seja dado ao processo o efeito suspensivo,
nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN; seja declarada a improcedência da NFLD;
ou, caso assim não se entenda, a insubsistência da cobrança das contribuições e multas,
posto que inconstitucionais e o deferimento do pedido para apresentação de defesa
complementar e apresentação de documentos, no prazo de 90 (noventa) dias.
7. A empresa contratada contestou o lançamento às fls. 667/680, juntando comprovantes
da capacidade postulatória do signatário e demais documentos às fls. 681/947. Assim:
7.1 Alega ter recolhido todas as contribuições sociais devidas, e protesta que, no afã de
tributar, a fiscalização as lançou como não recolhidas, apenas por não ter a empresa
contratante apresentado tais documentos dentro do prazo estipulado em Auditoria, sem
proceder a qualquer diligência prévia na prestadora, cerceando a defesa da notificada.
7.2. Como prova de sua regularidade, apresenta cópias das notas fiscais e suas
respectivas guias de recolhimento, que ressalta serem vinculadas à obra em questão.
Como, nos termos do art. 125, inc. 1 do Código Tributário Nacional, o pagamento de
qualquer dos co-obrigados aproveita aos demais, constatando-se o adimplemento da
obrigação através dos documentos juntados, ficam ambas as empresas desoneradas.
7.3. Defende que o direito à constituição do crédito pela Previdência Social já havia
decaído, nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional, único diploma com
status de lei complementar autorizado a dispor sobre regras gerais em matéria tributária,
conforme o art. 146, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal. Invoca também a
declaração de inconstitucionalidade do caput do art. 45 da Lei 8.212191 feita pelo TRF
da 4 e Região em caso concreto. Assim, ainda que insuficientes os pagamentos
efetuados, nada mais poderia a Previdência cobrar.
7.4. Protesta que, por um lado, tal procedimento por parte da Administração em certos
casos pode chegar a comprometer a continuidade das empresas, por sujeitá-las a
numerosas sanções, enquanto que, por outro lado, pode levar a Autarquia Previdenciária
a receber duplamente a mesma contribuição, verdadeiro enriquecimento sem causa,
ferindo o Princípio da Moralidade, presente no art. 37 da CF. Discorre sobre as
características do enriquecimento sem causa.
7.5. Entende que não lhe foram prestadas as informações necessárias para que pudesse
exercer plenamente seu direito de defesa. Apresenta excerto de julgado nesse sentido.
7.6. Também chama a atenção para o Princípio da Boa-Fé, de que decorre deverem os
atos da Administração seguir um padrão de lealdade e ética, o entende que não ocorreu,
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

pela falta de verificação prévia da existência de débito certo e líquido por parte da
empresa contratada.
7.7. Além das razões arguidas, aponta ainda para o Princípio da Legalidade, presente no
art. 5 4 , inc. II da CF, acrescido, em matéria tributária, do disposto no art. 150 da CF,
cc. art. 97 do Código Tributário Nacional, que entende desrespeitado pelo emprego da
Ordem de Serviço INSS/DAF no 165/1997 para fundamentar o lançamento, alegando ter
esta criado normas relativas a base de cálculo de contribuições sociais. Apresenta
excertos doutrinário e jurisprudenciais.
7.8. Finda por pedir que seja declarada a nulidade do lançamento, que seja dado efeito
suspensivo até o julgamento final do contencioso e que se defira a produção de todos os
meios de prova admitidos em direito.”

02 - A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —
CONSTRUÇÃO CIVIL
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo o INSS exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor dos art. 30, inciso VI e 31
da Lei n° 8.212191, com a redação vigente à época dos fatos geradores, c/c art. 124,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172166).
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às fls. 952/987
(tomador do serviço).
04 – Após trâmite administrativo relacionado a questionamento há muito superado
pelo STF relacionado a necessidade de depósito recursal previsto no art. 126 § 1o da Lei 8.213/91
c/c art. 306 do RPS (Decreto 3.048/99) às fls. 1.112/1.114 decisão da SRFB determinando o
prosseguimento do recurso para análise nesse Colegiado, sendo o relatório do necessário e o que
interessa para o deslinde do presente.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
05 - Conheço do recurso interposto pela contribuinte por estarem presentes as
condições de admissibilidade.
06 – Em seu recurso a contribuinte alega acerca da decadência do lançamento da
NFLD 35.683.185-0 e no mérito questiona a responsabilidade solidária atribuída pelo
lançamento, a inconstitucionalidade da Taxa Selic, da multa confiscatória, a aplicação de efeito
suspensivo.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

07 – Quanto a decadência, verifica-se que no relatório fiscal de fls. 47/52 o
lançamento trata de aplicação do instituto da responsabilidade solidária do art. 30, VI da Lei
8.212/91 no lançamento do item 4 de Obras e Serviços de Construção Civil (Levantamento 238)
do período de apuração: 01/1994 a 10/1998 vigente a época dos fatos geradores que assim dizia:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações; (Texto
original)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)

08 – Outrossim o item 5 do Levantamento 087 relativo a Cessão de mão-de-obra
do período de 01/1994 a 06/1995 aplicando os termos da solidariedade do art. 31 da Lei 8.212/91
que dizia:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23. (Texto original)

09 – O lançamento foi cientificado ao contribuinte no dia 05/04/2004 de acordo
com às fls. 02 da NFLD, sendo que no relatório fiscal em ambos os levantamentos a autoridade
fiscal reconhece que houve recolhimentos pela empresa prestadora de acordo fls. 47/52:

Levantamento item 4 – Obras e Serviços de Construção Civil (período 01/1994 a
10/1998)
“Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa empresa,
além dos mencionados acima, há registros de outros recolhimentos para o período
do débito apurado, entretanto, como não foram apresentadas as guias de recolhimento,
conforme estabelecem os atos normativos acima mencionados, para que fossem
analisadas a sua vinculação à tomadora e aos serviços executados, não foram aceitos
para fins de elisão da responsabilidade.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma do
disposto no título VI e no título V das Ordens de Serviço acima referidas, quando este
não apresentar cópias de Guias de Recolhimentos correspondentes às Notas Fiscais de
prestação de serviços de empresa de construção civil a seu serviço.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

O executor (contratada) é responsável pelas obrigações para com a Seguridade Social
em relação aos serviços prestados ao contratante, e na falta do cumprimento das
mesmas, o contratante responde solidariamente pelos encargos sociais.” Grifei

Levantamento item 5 – Cessão de mão de obra (período 01/1994 a 06/1995)
“A empresa notificada não apresentou os comprovantes de recolhimento da empresa
prestadora de serviços acima identificada, embora intimada para esse fim, na forma do
dispostos nos Ato Normativo acima referido, consequentemente, responde
solidariamente pelos encargos decorrente de prestação dos serviços.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa empresa
há registros de recolhimentos para o período do débito apurado, entretanto, como
não foram apresentadas as guias de recolhimento, conforme estabelece o ato normativo
acima mencionado, para que fossem analisadas a sua vinculação à tomadora e aos
serviços executados, não foram aceitos para fins de elisão da responsabilidade.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma do
disposto no subitem 7.2, conforme dispõem o item 11, da Ordem de Serviço acima
referida, quando este não apresentar cópias de Guias de Recolhimentos correspondentes
as Notas Fiscais de prestação de serviços.” Grifei

10 – Diante desse cenário entendo ser aplicável os termos da Súmula Vinculante
no 081 do E. STF quanto a aplicação do lustro decadencial e a contagem de seu prazo deve ser de
acordo com os termos do art. 150 § 4o do CTN em vista da inteligência da Súmula no 992 do
CARF, diante da constatação da autoridade fiscal de recolhimentos efetuados, mesmo que pela
empresa prestadora.
11 - Nesse caso possível tal entendimento, pois trata-se de responsabilidade
solidária dos artigos 30, VI e 31 da Lei de Custeio, em que o tomador do serviço tinha a
responsabilidade quase que objetiva, sem haver o lançamento de nenhum crédito tributário
anterior no prestador de serviço, para comprovar os recolhimentos relativos ao terceiro,
ressalvado, atualmente e ainda em vigor, a inexistência de benefício de ordem relacionada à obra
de construção civil.
12 – Portanto, e de acordo com a mesma lógica utilizada no lançamento, caso a
tomadora, ora recorrente, apresentasse as guias relativas à prestadora estaria ilidida a sua
responsabilidade solidária, portanto, verificado pela autoridade lançadora a ocorrência de
recolhimentos na prestadora, é de se aplicar os termos na contagem do prazo decadencial o art.
150 § 4o do CTN.

1 Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
2 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.002876/2008-07

13 – Portanto, de acordo com os fundamentos acima entendo que deve ser
reconhecida a decadência do lançamento de todo o período, ficando prejudicado a análise dos
demais temas recursais em razão do reconhecimento da decadência total do lançamento.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a decadência do crédito lançado por solidariedade do período
de 10/1994 a 10/1998 do levantamento (Obras e Serviços de Construção Civil) e 01/1994 a
06/1995 do levantamento ( Cessão de Mão de Obra), na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital